Tribunal: STF
Processo: RE 1525748
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. TEMA 1.099/STF. DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC Nº 49. NÃO APLICAÇÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Esta Suprema Corte, no julgamento dos embargos de declaração na ADC nº 49, modulou os efeitos da decisão de inconstitucionalidade acerca da incidência de ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1.099, RG) para o exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.



    2. O procedimento administrativo de consulta, no qual o contribuinte não questiona um débito específico, não pode ser considerado um processo administrativo ou judicial. 



    3. Não restou demonstrado que o procedimento administrativo estava pendente de conclusão, tendo se limitado a juntar cópia da consulta e de seu protocolo no SEI na data de 30/5/2019. A revisão das premissas fático-probatórias demandaria necessariamente o exame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.